Tribunal: TJSP
Processo: 1004207-32.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida estivesse prescrita – Improcedência – Apelo do autor – Ante a prescrição, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, devendo a dívida ser declarada inexigível para todos os fins – Precedentes desta Corte – O 'Serasa Limpa Nome' é um mecanismo de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida estivesse prescrita – Improcedência – Apelo do autor – Ante a prescrição, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, devendo a dívida ser declarada inexigível para todos os fins – Precedentes desta Corte – O 'Serasa Limpa Nome' é um mecanismo de massa utilizado para constranger devedores ao pagamento de dívida inexistente ou inexigível, pois não se trata de mera plataforma de aproximação das partes para busca de acordo extrajudicial, mas de meio abusivo de cobrança, que viola a boa-fé ante a mensuração do "score", ou seja, se a dívida, mesmo inexistente ou inexigível for paga, a pessoa obtém um bom nome na praça (score alto), caso contrário causa um demérito à pessoa, resultado de "score" baixo, como sinônimo de inadimplente – Dívida declarada inexigível, ante a prescrição, não podendo ser cobrada de forma judicial ou extrajudicial – Verba sucumbencial cabível exclusivamente à ré – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.